Tribunal: TJMT
Processo: 0013988-70.2009.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013988-70.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (APELANTE), MARILTON PROCOPIO CASAL BATISTA - CPF: 620.925.531-00 (ADVOGADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (APELADO), JAIRO DA LUZ SILVA - CPF: 384.296.241-04 (ADVOGADO), ADVALDO INACIO PEREIRA - CPF: 021.769.391-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA PARA EXTINGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO PRIMEIRO GRAU – EXTENSÃO DOS EFEITOS OS INCIDENTES PROCESSUAIS – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE, NOS TERMOS DO ART. 98, §3º, DO CPC – DECORRIDOS MAIS DE 05 ANOS SEM QUE O APELANTE COMPROVASSE QUALQUER ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO APELADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.

De acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica suspensa pelo período de cinco anos e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado.

No caso dos autos o apelante não demonstrou a alteração da situação fática financeira do apelado, e pediu o cumprimento de sentença antes de esgotado o prazo de cinco anos previstos no art. 98, §3º, do CPC.

Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0013988-70.2009.8.11.0041

APELANTE:

MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA

APELADO:

JAIRO DA LUZ SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA
, contra r. sentença proferida pela MMª. Juíza da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença nº. 0013988-70.2009.8.11.0041
,
ajuizada em face de
JAIRO DA LUZ SILVA
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta, para extinguir o cumprimento de sentença, em razão do vencimento do prazo de suspensão previsto no art. 98, §3º, do CPC, sem que o exequente comprovasse qualquer alteração da capacidade financeira do executado. Ao final, ainda condenou o ora recorrente nas custas e honorários advocatícios ao patrono da parte excipiente, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Em suas razões recursais, o apelante defende que “
Trata-se na origem de processo de execução de honorários advocatícios fixados em sentença judicial proferida em 13/11/2011, a qual transitou em julgado, tendo condenado o Apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sem que houvesse qualquer ressalva ou suspensão da exigibilidade
” (sic).

Assevera que
“Baseado então na situação financeira do advogado, foi pugnado pelo ora Apelante o pedido de intimação para pagamento das custas e honorários sucumbenciais em 26/01/2012. Em decisão proferida em 24/05/2013, foi deferido pelo juízo de piso o pedido de cumprimento de sentença, tendo sido determinado Apelado o pagamento das custas e honorários advocatícios nos termos do então artigo 475-J do CPC vigente à época”
(sic).

Sustenta que “
Realizada a intimação do Apelado, este permaneceu inerte, tendo sido então requerida o prosseguimento da execução da sentença que condenou o pagamento de honorários sucumbenciais, pugnando pela penhora de bens, tendo sido deferido tal pedido em 05/08/2014. Não tendo sido encontrados valores em contas bancárias, foi deferido o pedido de penhora de veículos, tendo esta sido frutífera em 29/10/2014, sendo devidamente intimado o devedor
” (sic).

Aduz que “
Em 07/11/2014 o próprio Apelado, advogando em causa própria, compareceu aos autos, alegando tão somente que havia alienado referido veículo a terceiros, solicitando a liberação da penhora, nada se manifestando sobre qualquer outra questão, em especial a eventual inexigibilidade do título. Houve então em 08/12/2015 a concordância do apelante com a liberação da penhora do veículo, sendo indicado em substituição, a penhora de créditos relativos a honorários advocatícios do apelado, executados pelo mesmo nos autos do processo nº 495/2009 (0019077-74.2009.8.11.0041), o que também foi deferido e realizado em 23/11/2016 [...]
”
(sic).

Registra que
“No dia 26/07/2018 foi determinada a intimação do apelado da referida penhora, tendo o mesmo permanecido inerte”
(sic).

Expõe que
“Diante da penhora realizada, e não tendo havido a interposição de impugnação ao cumprimento de sentença e nem tampouco qualquer irresignação em relação a penhora havida, foi requerido o sobrestamento do feito à fim de se aguardar a obtenção do crédito penhorado no rosto dos autos nº 0019077-74.2009.8.11.0041. Tendo havido a preclusão de todos os prazos legais para qualquer objeção a execução dos honorários, em 28/07/2021, mais de 08 (oito) anos após o prazo para apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, quando já estava o processo com a penhora devidamente realizada e da mesma forma com eventuais prazos de impugnação contra a mesma preclusos, o Apelado apresentou uma manifestação alegando que seria beneficiário da gratuidade de justiça, e que haveria prescrição do débito”
(sic).

Diz que
“Impugnada a alegação, e manifestado sobre a preclusão e ausência de prescrição, pois o processo teve seu tramite normal, e sua execução iniciada antes do prazo quinquenal, o juízo a quo proferiu decisão reconhecendo a ocorrência da mesma, declarando extinta a execução”
(sic).

Explana que
“Ante à cronologia dos fatos, em que foi didaticamente organizada supra, resta evidente que o Apelado, ora Executado, propositalmente manteve-se silente quanto ao fato de ser beneficiário de gratuidade judiciária durante muitos anos, para somente fazê-lo após a decadência do prazo de 05 (cinco) anos, momento em que já não mais poderia ser prejudicado por sua eventual mudança de situação financeira”
(sic).

Afirma que
“a estratégia processual da qual se utilizou o Apelado é ardilosa e altamente nociva ao ordenamento jurídico em que estamos submersos, isto, pois, conforme visto, a parte deliberadamente permaneceu silente quanto ao vício que poderia ter sido sanado desde o início do cumprimento de sentença, oito anos atrás – aguardando propositalmente a decadência do direito do Apelante/Exequente para só então trazer tais alegações”
(sic).

Salienta que
“é de clareza solar que as decisões que deferiram o cumprimento da sentença e a penhora de bens, foram alcançadas pela preclusão, pois delas não houve qualquer recurso ou insurgência, tornando-as estáveis. Somado a isso, o prazo para apresentação de eventual impugnação ao cumprimento de sentença decorreu in albis, não podendo agora, 08 (oito) anos após, serem discutidas, sob pena de ofensa aos artigos 223, 507 e 1.000 do CPC acima citados”
(sic).

Pondera que,
“Diferentemente do que entendeu o juízo de 1º grau, a nosso ver não ocorreu a figura da prescrição. Isto pelo fato de que conforme fartamente exposto, dentro dos 05 (cinco) anos previsto em lei, o Apelante exerceu seu direito de executar o seu crédito, tendo movimentado o processo em busca da satisfação de seu crédito, estando o mesmo garantido por uma penhora no rosto dos autos, aguardando apenas a obtenção do crédito do mesmo”
(sic).

Ressalta que
“ainda no ano de 2.015, foi comprovada a capacidade financeira do apelado, tendo sido determinada pelo juízo a quo a penhora de parte do crédito do mesmo nos autos do processo nº 0019077-74.2009.8.11.0041, cujo montante lá perseguido pelo apelado, é bem superior ao débito no presente processo. Portanto é certo que dentro dos 05 anos, restou comprovada a capacidade financeira do apelado, demonstrando ser advogado atuante com créditos de honorários muito superiores aos perseguidos na presente ação. Ou seja, sua condição financeira era diferente da observada no ajuizamento da ação. Assim, constata-se que não há que se falar em ocorrência da prescrição, pois o início da execução e a comprovação da alteração financeira ocorreu dentro do prazo legal, sendo que o processo teve seu devido andamento, não configurando assim qualquer elemento que leve a ocorrência da prescrição”
(sic).

A par desses argumentos, o apelante
“[...] requer seja recebida a presente apelação e ao final seja dado provimento a mesma, acolhendo-se as teses suscitadas para consequentemente reformar in totum a respeitável sentença de origem que extinguiu o cumprimento de sentença, acolhendo a questão suscitada tardiamente pelo apelado acerca da gratuidade de justiça (nulidade de algibeira e preclusão), declarando em consequência disso a ocorrência da prescrição, determinando outrossim o restabelecimento do cumprimento de sentença e seu regular prosseguimento em relação ao crédito do Apelante”
(sic).

Contrarrazões do apelado ofertadas tempestivamente, pelo desprovimento do recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Preparo recursal recolhido, conforme certificado no Id. 210506694.

Na peça Id. 226984698, a parte apelante se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MARILTON PROCÓPIO CASAL BATISTA

ajuizou
cumprimento de sentença em desfavor de
JAIRO DA LUZ SILVA
,
requerendo o pagamento de honorários sucumbenciais, arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais), em razão de, na demanda originária, os pedidos do ora apelado terem sido julgados totalmente improcedentes.

Após devida instrução do feito, a Magistrada que conduziu o processo acolheu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado apelado, para extinguir o cumprimento de sentença, em razão do vencimento do prazo de suspensão previsto no art. 98, §3º, do CPC, sem que o exequente apelante comprovasse qualquer alteração da capacidade financeira do recorrido.

Colaciono trecho da sentença proferida pela juíza de piso:

“[...] Infere-se dos autos que o excepto/exequente pretende o recebimento da quantia de R$ 3.725,45, referente aos honorários de sucumbência.

Entretanto, o excipiente/executado, conforme decisão (ID 41926938, p. 83-autos físicos), é beneficiário da justiça gratuita.

De acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica suspensa pelo período de cinco anos e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado.

[...]

No caso dos autos o excepto/exequente não demonstrou a alteração da situação fática financeira do excipiente/executado, e pediu o cumprimento de sentença antes de esgotado o prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º do CPC. Logo, não deve a presente execução de sentença prosseguir.

[...]

Diante disso, acolho a exceção de pré-executividade oposta por
Jairo da Luz Silva
, para extinguir este cumprimento de sentença.

Condeno o exequente/excepto nas custas e honorários advocatícios ao patrono da excipiente, que fixo em 10% do valor da causa.

Libere-se eventuais penhoras.

Transitado em julgado, arquive-se.”
(Id. 207151655)

Pois bem. Do cotejo dos autos, infiro que em sua petição inicial na demanda originária de danos morais inicialmente distribuída perante a Justiça Especializada do Trabalho (Id. 207151189 – Pág. 18), mais precisamente no item
“4. DOS PEDIDOS”
, o executado, ora apelado, fez constar em sua peça o seguinte:

“[...] d) seja
concedido os benefícios da justiça gratuita
, nos termos da Lei n° 1.060/51 e da Lei n° 7.115/83, pois o pagamento das despesas processuais compromete o sustento próprio e da família do reclamante.”

Verifica-se que tal pleito restou analisado por aquele Juízo por meio da decisão que reconheceu a incompetência da Justiça Especializada, datada de 31/03/2009 (Id. 207151190 – Págs. 33 e 34), o qual foi
deferido
nos seguintes termos:

“[...] Quanto ao pedido de justiça gratuita, basta o pedido expresso, nos termos da lei, o que verifico à fl. 18. Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.”

Após a remessa dos autos à Justiça Comum, o feito seguiu com sua regular tramitação, com ampla instrução processual, inclusive realização de audiência de instrução e julgamento com oitiva de testemunhas e oferecimento de alegações finais escritos, até a prolação da sentença de improcedência em
13/06/2011
, com condenação do autor Jairo no ônus sucumbencial arbitrados em R$2.000,00 (dois mil reais) (Id. 207151192 – Págs. 2 a 6), entretanto,
nada discorrendo sobre eventual revogação do benefício da gratuidade de justiça outrora deferida na Justiça Especializada
.

Com o trânsito em julgado certificado aos
18/01/2012
(Id. 207151192 – pág. 11), deu-se, então, início à fase de cumprimento de sentença.

Assim, em sendo deferido benefício e não havendo qualquer pronunciamento judicial revogando este, a benesse perdura no tempo, de modo que seus efeitos são estendidos a todos os incidentes processuais provenientes da ação principal.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – JUSTIÇA GRATUITA REQUERIDO EM PRIMEIRO GRAU – ANÁLISE INCIDENTAL DO PEDIDO – INTELIGÊNCIA DO ART. 101, § 1º, DO CPC – BENESSE DEFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PROVIDO.

Considerando que a discussão do recurso diz respeito, exclusivamente, à concessão ou não dos benefícios da justiça gratuita, não se exige o prévio recolhimento do preparo, a teor do artigo 101, § 1º, do CPC.

Conforme entendimento pacificado nos Tribunais Pátrios, bem como deste Sodalício, uma vez deferido o benefício da justiça gratuita nos autos da ação principal, por consequência, os efeitos da benesse se estendem a todos os processos incidentes, salvo posterior revogação no bojo da ação principal.
”
(N.U 1003303-15.2021.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/02/2024, Publicado no DJE 26/02/2024) (grifei)

Desse modo, o exequente apelante não pode alegar que o executado apelado “propositalmente” manteve-se silente quanto ao fato de ser beneficiário da gratuidade judiciária, para somente fazê-lo após o transcurso do prazo de prescrição de 05 (cinco) anos, isso porque a benesse esteve deferida nos autos por todo tempo.

Não há também qualquer lastro para a alegada “nulidade algibeira”, ao passo que o executado apelado apenas invocou seu direito no momento oportuno.

Assim, de acordo com o art. 98, § 3º, do CPC, a exigibilidade da obrigação fica sob condição suspensiva pelo quinquídio legal, e se dentro desse período o credor demonstrar que a situação financeira do devedor foi alterada, ou seja, que passou a ter recursos para pagar os honorários de sucumbência, pode executar o julgado; todavia, não o fazendo no prazo legal, outro caminho não há a não ser a extinção da obrigação.

Confira-se a redação do indigitado dispositivo legal,
verbis
:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

[...]

§ 3º
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade
e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.”
(grifos nossos)

No caso dos autos,
o exequente apelante não demonstrou a alteração da situação fática financeira do executado apelado
, e
pediu o cumprimento de sentença antes mesmo de esgotado o prazo de cinco anos previsto no art. 98, §3º, do CPC
.

Diante disso, consoante sinteticamente demonstrado pela parte recorrida na peça contrarrecursal, a sentença prolatada na origem e que é objeto do cumprimento intentado pelo exequente apelante, transitou em julgado em
18/01/2012
(Id. 41927592 – Pág. 11), de modo que a pretensão do recorrente ao crédito buscado, já em
18/01/2017
, prescreveu
materialmente
, na medida em que não era exigível por causa dos efeitos da assistência judiciária outrora deferida em favor do executado apelado e que não foi regularmente impugnado no tempo e modo devidos, sendo, pois, de rigor o reconhecimento da prescrição do próprio direito material, na forma do art. 206, §5º, II, do CC,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve em:

(...)

§ 5º - Em
cinco anos
:

(...)

II -
a pretensão dos profissionais liberais em geral
, procuradores judiciais, curadores e professores pelos
seus honorários
, contado o prazo da conclusão dos serviços, da cessação dos respectivos contratos ou mandato;”

“Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão. (Redação dada pela Medida Provisória nº 1.040, de 2021)”

E o Estatuto da Advocacia (Lei nº. 8.906/1994) dispõe, em seu artigo 25, que:

“Art. 25.
Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo
:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.”
(destaquei)

Logo, agiu com acerto a Magistrada singular com o acolhimento da exceção de pré-executividade, para extinguir o cumprimento de sentença, em razão do exequente apelante não ter
demonstrado a alteração da situação fática financeira do excipiente executado apelado no
prazo de suspensão previsto no art. 98, §3º, do CPC.

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS NO PROCESSO DE CONHECIMENTO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
– PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA –
ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE PROVAS
– REJEITADA –
EXIGIBILIDADE SUSPENSA
– SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

Diante da condição suspensiva de exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC, resta impossibilitado o prosseguimento da execução dos honorários.

In casu, não incide a multa por ausência de boa-fé, visto que não restou demonstrada a prática de quaisquer das condutas expressamente listadas no rol taxativo do art. 80, do CPC.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(TJMT, N.U 0003440-94.2009.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Sendo assim, resta escorreita a sentença.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo hígida a sentença proferida pela Magistrada de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024